Tribunal: TJBA
Processo: 8062937-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8062937-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: JOAO DANIEL GRAMOSA MACIEL

Advogado(s):JOANA BORGES KUHN, VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANO MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. PAGAMENTO DE R$ 1.115,98 (HUM MIL, CENTO E QUINZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTES AOS DANOS MATERIAIS E R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) AOS DANOS MORAIS, CORRIGIDOS COM BASE NA SÚMULA 362 DO STJ E NA SÚMULA 54 DO STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA.
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 C/C ART. 98, § 3.º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c com dano moral, decorrente de golpe financeiro via celular e aplicativo de cartão de crédito.

2.

Danos materiais reconhecidos pelo pagamento de valor cobrado por compra acidental veiculada por anúncio (pop-up), tendo a apelante ignorado o pedido para estorno da transação fraudulenta.

3. Danos morais configurados pela recusa em promover a resolução pacífica do conflito, causando limitação na capacidade financeira do apelado, o que ultrapassa o mero aborrecimento, causando transtornos que merecem a devida reparação extrapatrimonial.

4.
Juros moratórios e correção monetária fixados conforme
Súmula
s
362
e
54
do
STJ, mantendo-se a verba indenizatória nos moldes estabelecidos pelo Juízo primevo.

5
.
Por outro lado, afasta-se o pleito, formulado em sede de contrarrazões recursais, de condenação da parte apelante em litigância de má-fé, uma vez que o manejo da via recursal,
“per si”,
não caracteriza quaisquer das condutas indicadas no art. 81 do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido, com a majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8062937-52.2024.8.05.0001,
tendo como apelante,
NU FINANCEIRA S.A.
e apelada,
JOÃO DANIEL GRAMOSA MACIEL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 15 de julho de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E